Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA - HPN E SÍNDROME MIELODISPLÁSICA ASSOCIADA. RESOLUÇÃO ANS N. 428/2017. ROL EXEMPLIFICATIVO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Às operadoras de plano de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
3. É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas da enferma, proporcionando-lhe maiores sobrevida global e taxa de controle da moléstia que lhe acomete.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde da RN n. 428/2017 da ANS é exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio/fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica idônea.
5. Recurso conhecido e desprovido.